Tribunal: STJ
Processo: 0026492-35.2015.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1999826 - PR (2022/0124879-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ISABELA HRECEK FREITAG
ADVOGADOS
: INGRID MERI ALMEIDA DE ABREU PINHEIRO - SC010182
KIM DA CUNHA NAKAMICHI - PR067931
RECORRIDO
: MARCIA ELAINE ANGELI DE TOLEDO BONEMER
RECORRIDO
: MARCIA ELAINE ANGELI DE TOLEDO BONEMER
ADVOGADOS
: NELCIDES ALVES BUENO - PR019043
TOBIAS DE MACEDO - PR021667
DIOGO FADEL BRAZ - PR020696
VIVIANE CASTELLI - PR031576
ADRIAN MORENO - PR033698
ADRIANO LAMEK DO ROSARIO DE RAMOS - PR040941
MARINÊS APARECIDA JULIATTI - PR060397
DIOGO DA SILVA DOMINGUES - PR049210
ANGÉLICA PAVELSKI CORDEIRO - PR058091
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA
POR
CARÁTER

PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que rejeitou embargos de declaração com imposição de multa por caráter protelatório,
apesar de alegado propósito de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa por embargos de
declaração protelatórios é válida quando há alegação de propósito de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração com notório propósito
de prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme Súmula 98 do STJ.
Documento eletrônico VDA50993687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 0732cf40-de45-4526-9006-ee75ab9da4a4

4. Evidenciado o propósito de prequestionamento nos embargos de declaração, deve ser
afastada a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para
afastar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração com propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório e não ensejam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
23/09/2025
29/09/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 0732cf40-de45-4526-9006-ee75ab9da4a4

RECURSO ESPECIAL No 1999826 - PR (2022/0124879-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ISABELA HRECEK FREITAG
ADVOGADOS
: INGRID MERI ALMEIDA DE ABREU PINHEIRO - SC010182
KIM DA CUNHA NAKAMICHI - PR067931
RECORRIDO
: MARCIA ELAINE ANGELI DE TOLEDO BONEMER
RECORRIDO
: MARCIA ELAINE ANGELI DE TOLEDO BONEMER
ADVOGADOS
: NELCIDES ALVES BUENO - PR019043
TOBIAS DE MACEDO - PR021667
DIOGO FADEL BRAZ - PR020696
VIVIANE CASTELLI - PR031576
ADRIAN MORENO - PR033698
ADRIANO LAMEK DO ROSARIO DE RAMOS - PR040941
MARINÊS APARECIDA JULIATTI - PR060397
DIOGO DA SILVA DOMINGUES - PR049210
ANGÉLICA PAVELSKI CORDEIRO - PR058091
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA
POR
CARÁTER

PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que rejeitou embargos de declaração com imposição de multa por caráter protelatório,
apesar de alegado propósito de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa por embargos de
declaração protelatórios é válida quando há alegação de propósito de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração com notório propósito
de prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme Súmula 98 do STJ.
4. Evidenciado o propósito de prequestionamento nos embargos de declaração, deve ser
afastada a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para
afastar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração com propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório e não ensejam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ISABELA HRECEK
FREITAG, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
assim ementado (fls. 1.081-1.100):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E À IMAGEM. AÇÃO
PRINCIPAL. COISA JULGADA EM RAZÃO DE AÇÃO
ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA MÃE DA
AUTORA
PERANTE
O
JUIZADO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO QUE SE
IMPÕE. INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO
DO APELO 1. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA
AUTORA. CURSO DE BALÉ. REPROVAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

AUTORA FALTANDO 7 (SETE) DIAS PARA A
FORMATURA, APÓS 9 (NOVE) ANOS DE PRÁTICA.
ALEGADO DESPREPARO E FALTAS EXCESSIVAS
DA ALUNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESENTENDIMENTO ENTRE A MÃE DA ALUNA E
A PROFESSORA. REPROVAÇÃO ANUNCIADA NO
DIA SEGUINTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORADO. JUROS DE
MORA.
QUANTUM
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA À PARTIR DA DATA
DA
CITAÇÃO.
DANO
À
IMAGEM
NÃO
CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA
IMAGEM DA AUTORA PARA FINS COMERCIAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
READEQUAÇÃO.
RECONVENÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
VALORES
REFERENTES
À
FORMATURA. COISA JULGADA. MENSALIDADES
DO
CURSO
E
DA
FORMATURA.
SERVIÇO
PRESTADO.
PAGAMENTO
DEVIDO.
DANOS
MORAIS ÀS RECONVINTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO DE
APELAÇÃO
1
(INTERPOSTO
PELA
AUTORA
/RECONVINDA) PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO 2 (INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS
/RECONVINTES) PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão que afastou a
coisa julgada relativamente aos danos material e à imagem
foi impugnada via recurso de apelação, quando o recurso
cabível era o agravo de instrumento, de modo que restou
abarcada pela preclusão. 2. O atual Código de Processo
Civil disciplina que a contagem dos prazos processuais
somente considera os dias úteis; assim, se a leitura da
intimação ocorre no sábado, no domingo, feriados ou no
recesso, considera-se realizada no primeiro dia útil
subsequente. Ainda, nos termos do art. 224, do mesmo
Código, os prazos serão contados excluindo o dia do
começo e incluindo o dia do vencimento, não havendo,
nesses termos, falar-se em intempestividade no presente
caso. 3. A revogação do benefício da justiça gratuita
demanda a demonstração de alteração na situação
econômica do beneficiado, o que não ocorreu no caso. 4.
Embora afirme a requerida que a autora tenha faltado a
80% (oitenta por cento) das aulas e essa tenha sido a razão
da reprovação, não parece crível, até mesmo para um leigo
no assunto, que com um percentual tão elevado de faltas a
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

professora, profissional renomada e com mais de 36 (trinta
e seis) anos de experiência, somente tenha se dado conta da
alegada inaptidão da autora faltando apenas 7 (sete) dias
para a formatura. Assim, é intuitivo chegar-se à conclusão
sentencial, ou seja, de que a reprovação da autora naquele
momento tenha se dado como uma forma de retaliação por
conta da irritação da requerida em virtude da interferência
da mãe da autora nos ensaios. 5. A reprovação da autora,
no momento em que ocorreu e sem motivação plausível,
quando todos os preparativos para a formatura estavam
prontos e os convites distribuídos, com posterior
comunicação acerca da imotivada reprovação, é apta a
gerar danos morais indenizáveis. 6. O quantum
indenizatório há de se pautar no caráter pedagógico e
compensatório da condenação, observados a conduta do
ofensor, o grau da lesão, a situação econômico-financeira e
social das partes litigantes, além dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 7. No caso vertente, o
montante fixado singularmente comporta majoração, a fim
melhora atender à gravidade da ofensa, às circunstâncias do
caso e à situação econômica das partes, servindo de meio
hábil para, se não evitar, ao menos coibir, episódios como o
aqui relatado. 8. Na indenização por danos morais, em se
tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a
partir da data da citação. 9. Não há qualquer espécie de
ilícito ou conteúdo pejorativo associado à imagem da
apelante, apenas sua fotografia como formanda, sendo que
o fato de não ter participado da solenidade não é, por si só,
apto à configuração de violação ao direito de imagem,
ainda que se considere o disposto no art. 227, da
Constituição Federal. 10. Não se conhece de matéria
aventada apenas em grau recursal, sob pena de supressão
de instância. 11. Tratando-se de interrupção da prescrição,
e não se suspensão, cessada a causa, os prazos começam a
fluir novamente de forma imediata e por inteiro; desse
modo, não há se falar em prescrição com referência aos
danos materiais buscados pelas partes reconvintes. 12. Por
evidente a reprovação do aluno não implica a ausência de
responsabilidade pelo pagamento das mensalidades não
adimplidas, ou seja, aprovado ou não, o aluno tem o dever
de
quitar
as
mensalidades
escolares
assumidas
anteriormente à reprovação. 13. Os danos morais
imputados à autora pelas reconvintes não restaram
comprovados nos autos, verificando-se, lado outro, que a
maioria dos fatos ensejadores dos alegados danos foram
atribuídos à mãe da autora e já afastados no âmbito do
Juizado Especial. 14. Diante do provimento parcial de
ambos os recursos, cabe readequar o ônus de sucumbência,
tanto da ação principal quanto da reconvenção.
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

Rejeitados os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa 1%
(um por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil). O acórdão foi assim ementado (fls.1.151-1.159 ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E À IMAGEM. REEMBOLSO DOS
VALORES REFERENTES À FORMATURA. QUESTÃO
ABARCADA
PELA
COISA
JULGADA,
COMO
CLARAMENTE CONSTA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO
INOCORRENTE.
DANOS
À
IMAGEM.
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026
§
2o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INCIDÊNCIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. A
própria embargante ao impugnar a contestação afirmou que
os1. cheques se referiam às 6 (seis) últimas parcelas da
mensalidade aos gastos com a formatura. Contudo, agora
em sede de embargos, contraditoriamente e em evidente
venire contra factum proprium, tangenciando a má-fé, vale
registrar, afirma que se referem unicamente às
mensalidades da formatura. 2. A questão referente às
despesas da formatura não pode ser analisada, como consta
claramente do acórdão embargado, eis que no despacho
saneador o Juiz a quo reconheceu a coisa julgada. Diante
disso, a embargante se insurgiu mediante recurso
equivocado, dando azo à manutenção da decisão e, de
consequência, a impossibilidade de reembolso de valores
referentes à formatura. 3. A contradição capaz de render
ensejo aos embargos declaratórios é aquela detectada no
corpo da fundamentação, ou desta com o dispositivo, é a
oposição inconciliável entre duas proposições, dentro do
mesmo acórdão, o que não ocorre, na espécie.

A parte recorrente alega, em suma, que "contrariando a Súmula 98 do STJ,
houve a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, mesmo os embargos
opostos tendo claro propósito de prequestionamento, mesmo tendo sido os primeiros
embargos de declaração opostos pela Recorrentes" (fls. 1.177). Aduz, ainda, que
suscitou matéria de ordem pública nos embargos, relativa à coisa julgada e à
ilegitimidade da parte, sobre as quais não houve manifestação do acórdão
recorrido. Aponta, ainda, violação dos artigos 17 do Estatuto da Criança e do
Adolescente; 5o, inciso V, da Constituição Federal; e 20 do Código Civil, afirmando
fazer jus ao recebimento de indenização pelos danos à sua imagem causados pelas
recorridas

Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

Apresentadas as contrarrazões (fls. 1.237-1.256), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls.1.257-1.258).
positivo

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão. Exemplo:

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e à
imagem decorrentes da reprovação indevida da autora no curso de ballet fornecido pela
primeira requerida. O Juízo de primeira instância reconheceu a coisa julgada, referente
aos pedidos alusivos aos danos materiais e julgou parcialmente procedente os pedidos,
condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto à reconvenção, na qual a parte ré cobrava débitos
relativos a mensalidades e danos morais, o juízo reconheceu a prescrição e rejeitou o
pedido de danos morais.
A apelação da parte autora, ora recorrente, foi provido no que se refere à
majoração dos danos morais, e improvido no que se refere ao dano à imagem da
recorrente. Já o recurso da recorrida, somente fora provido no que se refere à
reconvenção para pagamento dos valores das mensalidades referentes aos cheques
cobrados em sede de reconvenção
A parte autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, com
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a oposição
de embargos de declaração, por si só, não autoriza a incidência da sanção, mormente
diante da pretensão de prequestionamento pelo qual também foi manejado, fazendo atrair
os preceitos da Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório".
No caso em análise, o voto do relator afirma que nos embargos de
declaração opostos, parte autora atuou "[...] contraditoriamente e em evidente venire
tangenciando a má-fé" (1.154-1.155). Entretanto, ao decidir o
contra factum proprium,
recurso, o Tribunal de origem não considerou ter efetivamente havido má-fé, o que
atrairia a incidência das sanções processuais previstas no art. 81 do CPC, mas apenas
afirmou trata-se de embargos de declaração protelatórios e, por essa razão aplicou a
multa.
Ocorre que, como afirmado pela recorrente, os embargos haviam sido
manejados com expresso propósito de prequestionamento. A peça fora denominada de
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS
DE PREQUESTIONAMENTO" e afirma (fls. 1.114)

Ademais, os presentes embargos de declaração possuem
fins de PREQUESTIONAMENTO, principalmente no que
se refere aos danos à imagem da Embargante, uma vez que
o venerando acordão viola a Constituição Federal, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa
do Consumidor, bem como a jurisprudência pacificada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nessas condições, tenho que, nos termos da Súmula 98 do STJ,
evidenciado o propósito de prequestionamento, deve ser afastada a aplicação da multa
prevista no § 2o do art. 1.26 do CPC.

Quanto às demais matérias suscitadas, o recurso não comporta
conhecimento, já que, além de não terem sido indicados os artigos de lei tidos como
violados, há deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula 284 do
STF. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
ARTIGO
QUE
CONSIDERA
VIOLADO
OU
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta
de indicação expressa da norma constitucional que autoriza
a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso
III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela
incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar,
de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (EAR
Esp n. 1.672.966/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em
, D Je de
).
20/4/2022
11/5/2022
Incidência da Súmula n. 284/STF.
2.
Ainda
que
admitida,
no
caso
concreto,
a
excepcionalidade ressalvada pela Corte Especial do STJ,
verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem
que se aponte com precisão a contrariedade ou a negativa
de vigência pelo julgado recorrido, não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento
do recurso especial encontra óbice na Súmula n. 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à
alegação de malferimento do artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob
pena
de
usurpação
de
competência
atribuída
exclusivamente à Suprema Corte. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.754.985/RS, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
27/2/2025

Ademais, cumpre notar que as matérias não foram debatidas pelo Tribunal
de origem, já que somente suscitadas em embargos de declaração, caracterizando
ausência de prequestionamento.
De fato, a jurisprudência do STJ tem entendido que quando a alegação de
violação dos dispositivos legais somente é suscitada em embargos de declaração, o caso
é de pós-questionamento, que não enseja o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
PATENTE.
DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N.o 7 DO
STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 56, § 1o,
DA LPI. MATÉRIA AVENTADA APENAS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
PÓS-
QUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
PELO
TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211
DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto
a ocorrência de decadência exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. o 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça compreende que é imprescindível
que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre,
o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo tendo
sido opostos embargos de declaração.
Aplicável, assim, a Súmula n.o 211 do STJ.
3. Na hipótese, a alegada violação do § 1o do art. 56 da LPI
- possibilidade de arguir nulidade de patente em matéria de
defesa - foi aventada somente após o julgamento da
apelação, o que, consoante pacífica jurisprudência desta
Corte Superior, caracteriza pós-questionamento.
4. Ademais, conforme constou em obiter dictum no julgado
recorrido, o ajuizamento de ação anulatória de patente, tal
como se deu neste caso, não se confunde com a
possibilidade de arguição de nulidade, a qualquer tempo,
como matéria de defesa.
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de e
videnciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.784.732/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/6/2023
.)
7/6/2023

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dou-lhe provimento para afastar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial obteve provimento, o que faz incidir os preceitos do
Tema n. 1.059/STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §
11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se
aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda
que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da
condenação".
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: 26f815fb-e114-4486-a8ff-a5109cb0e02a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.999.826 / PR
Número Registro: 2022/0124879-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264923520158160017
002649235201581600172
002649235201581600173
002649235201581600174
20070110143954
264923520158160017
2649235201581600172
2649235201581600173 2649235201581600174 41226184820078130145
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISABELA HRECEK FREITAG
ADVOGADOS
: INGRID MERI ALMEIDA DE ABREU PINHEIRO - SC010182
KIM DA CUNHA NAKAMICHI - PR067931
RECORRIDO
: MARCIA ELAINE ANGELI DE TOLEDO BONEMER
RECORRIDO
: MARCIA ELAINE ANGELI DE TOLEDO BONEMER
ADVOGADOS
: NELCIDES ALVES BUENO - PR019043
TOBIAS DE MACEDO - PR021667
DIOGO FADEL BRAZ - PR020696
VIVIANE CASTELLI - PR031576
ADRIAN MORENO - PR033698
ADRIANO LAMEK DO ROSARIO DE RAMOS - PR040941
MARINÊS APARECIDA JULIATTI - PR060397
DIOGO DA SILVA DOMINGUES - PR049210
ANGÉLICA PAVELSKI CORDEIRO - PR058091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA50972246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 034f162a-fd09-4a52-8eb6-6a3d5e0352f5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
23/09/2025
29/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 034f162a-fd09-4a52-8eb6-6a3d5e0352f5